Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. MANIFESTA INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu.
2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante e também pelo interrogatório do réu.
3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima.
4. A retratação da vítima em juízo deve ser vista com cautela e não conduz à absolvição do acusado, uma vez que há outras provas corroboram as declarações que prestadas na delegacia.
5. O delito de descumprimento de medidas protetivas, nos termos como previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tem por finalidade, além de proteger a incolumidade da vítima, tutelar o poder de mando do próprio Estado. 5.1 Não se pode admitir que o acusado e nem a própria ofendida criem exceções à ordem judicial, sob pena de violar a autoridade estatal.
6. Recurso conhecido e desprovido.